Tribunal: TJDFT
Processo: 0757960-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar “ser o autor isento de IR e ter o direito de ter calculada a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do § 1o, do art. 61, da Lei Complementar Distrital 769/2008, tendo como referência a data do diagnóstico (06/10/2014)”.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário ante a responsabilidade direta do IPREV/DF, dotado de personalidade jurídica própria. No mérito, sustenta inexistirem provas idôneas de que o recorrido seja portador de doença incapacitante. Aduz que as declarações médicas juntadas aos autos não se equiparam a laudo oficial emitido por junta médica competente, inexistindo prova técnica idônea que sustente o benefício fiscal concedido. Além disso, não houve prévio requerimento administrativo para reconhecimento da moléstia grave, o que impossibilitou a atuação da Junta Médica Oficial. Requer sejam acolhidas as preliminares. Subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Contrarrazões apresentadas. Isento de custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a isenção de Imposto de Renda e a redução da contribuição previdenciária do recorrido, portador de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrida postulou o reconhecimento de isenção de Imposto de Renda e limitação da incidência da contribuição previdenciária à parcela dos proventos que excedam o dobro do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), além da restituição dos valores indevidamente descontados, por ser portador de doença incapacitante. A sentença julgou procedente o pedido sob o argumento de que os laudos médicos apresentados comprovam a existência de cardiopatia grave.
5. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de direito cuja comprovação documental por meio de laudo médico é suficiente para análise da causa, não havendo necessidade de produção de prova pericial. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2089431 e 2089736. Preliminar rejeitada.
6. Da preliminar de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. Da leitura do art. 3o da Lei Complementar 769/2008, constata-se que o IPREV é mero gestor do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal, pertencendo ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, por força das disposições constitucionais (CF, arts. 153, III, e 157, I). Logo, possui o Distrito Federal legitimidade para figurar no polo passivo da ação, não se tratando de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Nesse sentido: STJ, Súmula 447; TJDFT, Acórdão 1869328. Preliminares rejeitadas.
7. Superadas as preliminares, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.630.137/RS, foi fixada a tese de repercussão geral do Tema 317, nos seguintes termos: “O art. 40,§ 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
8. Em complemento à orientação constitucional, o TJDFT já assentou que o “Distrito Federal, ao editar a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, regulamentou a isenção tributária prevista constitucionalmente” (Acórdão 1371334).
9. Com efeito, a legislação distrital é clara ao estabelecer, em seu art. 61, §1o, da Lei Complementar n. 769/2008, que a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social quando o beneficiário da aposentadoria for portador de doença incapacitante. A jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que são doenças incapacitantes as que ensejam a concessão de aposentadoria por invalidez, previstas no art. 18, §5o, da LC 769/2008, dentre as quais se encontra a cardiopatia grave (TJDFT, Acórdãos 2065561 e 2065518).
10. Ainda, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, resta garantida a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos previdenciários percebidos por pessoa física acometida, dentre outras enfermidades, por cardiopatia grave.
11. No que tange à comprovação da doença, a Súmula 598 do STJ dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. E em relação ao período em que é devida a isenção, a Súmula 627 do STJ preceitua que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
12. Na hipótese dos autos, verifica-se que o requerente é aposentado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme ato do DODF publicado sob o n. 205, em 1/11/22. Ademais, os relatórios médicos acostados aos autos (IDs 82187457, 82187458, 82187931) comprovam que o recorrido é portador de cardiopatia grave (CID-10: I25), restando, portanto, evidenciado o direito subjetivo às isenções pleiteadas, quais sejam, isenção de imposto de renda e isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Assim, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminares rejeitadas.
14. Recurso não provido. Sentença mantida.
15. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 769/08; CF, arts. 153, III, e 157, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630137 RG, Rel. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 7.10.2010, Tema 317; TJDFT, Acórdão 2089431, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 11.02.2026; TJDFT, Acórdão 2089736, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 11.2.2026; TJDFT, Acórdão n. 1371334, Rel. Gilmar Tadeu Soriano, Terceira Turma Recursal, j. 15.09.2021; TJDFT, Acórdão 1869328, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 27.5.2024; TJDFT, Acórdão 2065561, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.11.2025; TJDFT, Acórdão 2065518, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 10.11.2025.